Tribunal: CARF
Processo: 16095.000455/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000455/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.781 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ICLA S/A COM. IND. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/11/2003
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
É de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para
homologação do pagamento que a legislação atribua ao sujeito passivo o dever
de antecipar sem prévio exame da autoridade administrativa.
CONTRIBUIÇÃO
AO
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
É devida a contribuição ao Incra por empresas urbanas, independentemente da
atividade que realizem.
CONTRIBUIÇÃO AO SESI E AO SENAI. EMPRESA INDUSTRIAL.
São devidas as contribuições ao Sesi e ao Senai por empresas que realizem
atividade de natureza industrial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades,
reconhecer a decadência até o período de 09/2002, inclusive e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000455/2007-38
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000455/2007-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento, Debcad no 37.100.883-2, de contribuição previdenciária
da empresa (cota patronal), de contribuições relativas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, Incra, Sesi,
Senai e Sebrae), referentes ao período de 03/2000 a 12/2005, incidente sobre diferenças entre
folhas de pagamento e recolhimentos. Consta do Relatório Fiscal (e-fl. 120):
1. O valor constante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD supra
refere-se a contribuições previdenciárias a cargo da empresa e destinada à Seguridade
Social ( empresa mais RAT — Grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho), e Terceiros ( Salário Educação, INCRA,
SENAI SESI e SEBRAE ), apurados por diferenças de contribuições entre os valores
levantados por esta fiscalização, recolhidos em GPS-Guia da Previdência Social e
débitos já levantados pela NFLD Debcad: 35.819.454-7, de 27/03/2006. O
levantamento foi efetuado com base em Folhas de pagamento e GFP- Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, deduzindo-se os valores recolhidos em GPS, mais os valores levantados em
Notificação NFLD 35.819.454-7, de 27/03/2006. As diferenças de contribuições foram
apuradas de acordo com a Lei n. 8.212/91, regulamentado pelo Decreto n. 3.048/99, e
nos termos do Caput dos artigos 2 e 3 da Lei n. 11.457, de 16/03/2007, e conforme os
Fundamentos Legais do Débitd-FLD em anexo à esta NFLD.
2. As contribuições devidas foram calculadas sobre as importâncias pagas a empregados
devidamente registrados, a título de salários, saldo de salários, 13.° salário pago na
rescisão, férias e abono de férias deferido pela Constituição Federal, deduzidas as cotas
salário família e de salário maternidade.
3. Serviram de base para o levantamento do débito as Folhas de Pagamento, GPS —
Guia da Previdência Social e GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi julgada parcialmente procedente,
em face do reconhecimento da decadência relativa aos períodos de 01 a 11/2001 com base na
regra insculpida no art. 173, inc. I, do Estatuto Tributário, porquanto não houve antecipação de
pagamento para que fosse aplicada a norma do art. 150, § 4o, do mesmo diploma legal.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a inconstitucionalidade da contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho;
b) a inconstitucionalidade da contribuição para o salário-educação;
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000455/2007-38

c) a recorrente não se enquadraria no rol de contribuinte das contribuições ao
Incra, ao Senai e ao Sesi;
d) o caráter confiscatório da multa;
e) a inconstitucionalidade dos juros calculados com base na Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele não conheço quanto às alegações que tratam de
afronta à Constituição Federal ou aos princípios nela insculpidos, cuja apreciação é defesa a este
colegiado nos termos da Súmula Carf no 2. Conheço, pois, somente da questão afeta à condição
da recorrente como contribuinte das contribuições ao Incra, ao Senai e ao Sesi.
1
Decadência
Embora não seja matéria recursal, suscito, de ofício, a questão da decadência.
Em 03/10/2007, o contribuinte tomou ciência do lançamento, que se referiu ao
período de 03/2000 a 12/2005. A decisão de piso reconheceu a decadência até o período de
11/2001, com base no art. 173, inc. I, do CTN. Entretanto, percebo que nos autos do Processo no
16095.000452/2007-02 (e-fls. 27 a 29) consta relação de pagamentos efetuados pelo recorrente,
relativos aos períodos de 5/2001 a 12/2002, aptos a atraírem a regra decadencial do at. 150, § 4o,
do CTN. Portanto, ao tempo do lançamento encontravam-se decaídos os períodos até 09/2002.
2
Contribuição ao Incra
O recorrente alegou que não é contribuinte da contribuição ao Incra por não
constar dentre os sujeitos passivos listados no art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro
de 1970. Além disso, também não estaria sujeito por estar vinculado à previdência urbana.
Quanto ao fato de não constar, por sua atividade, no rol do art. 2o do Decreto-Lei
no 1.146, de 1970, parece haver confusão do recorrente, pois o lançamento não diz respeito
àquele dispositivo. A exação em questão é a que se refere o § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23
de setembro de 1955, combinado com o item 2 do inc. I do art. 1o e com o art. 3o do Decreto-Lei
no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, como bem constou da fundamentação legal do
lançamento. Em outras palavras, trata-se do adicional, ao Incra, sobre a contribuição
previdenciária dos empregadores em geral, inclusive as empresas urbanas e independentemente
da atividade que realizem.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000455/2007-38

A questão já foi inúmeras vezes decidida pelo Carf e a jurisprudência é uníssona1
no sentido de que empresas urbanas também são sujeitas à contribuição ao Incra.
Como bem citado pelo acórdão a quo, a matéria também foi pacificada no âmbito
judicial pelo STF (RE no 325.437/SP) e pelo STJ (AgRg no Ag no 746.996). A propósito,
reproduzo parte do acórdão recorrido que assumo como minhas razões de decidir:
Em relação à cobrança da contribuição destinada ao INCRA, cabe salientar, de início,
que, ao contrário do alegado pelo Impugnante, os dispositivos legais referentes a esta
exação foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988.
A base legal para sua cobrança advém da Lei n.° 2.613/55, do Decreto-Lei n° 1.146/70,
da Lei Complementar n° 1.110/70 e da Lei Complementar n.° 11/71. Desde a edição da
Lei Complementar n° 1.110/70 e com amparo na Lei n° 2.613/55, as empresas em geral
estão obrigadas ao recolhimento do adicional de 0,2% para o INCRA, cabendo salientar
que esta contribuição sempre incidiu, desde a sua criação, sobre a folha de salários de
todos os empregados, o que obriga a empresa urbana a contribuir para o mesmo, até
porque a legislação nunca excetuou aquelas empresas que não possuíssem empregados
vinculados à previdência rural.
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial 325.437/SP, de 03/03/2004, cujo
relator foi o Ministro Sepúlveda Pertence, já consolidou o entendimento de que essa
contribuição tem caráter de universalidade e a sua incidência não está condicionada a
que a empresa exerça atividade exclusivamente rural. A contribuição não é um
tributo corporativista a ser suportado por urna determinada classe.
Ressalte-se, ainda, que a referida contribuição destina-se a fornecer recursos a entidade
prevista em lei, atualmente o INCRA, para que, no interesse da sociedade, sejam
executadas as políticas públicas voltadas à reforma agrária, tendo, portanto, natureza
evidente de contribuição de intervenção do domínio econômico.
Saliento ainda que o Superior Tribunal de Justiça, vem decidindo pelo recolhimento da
contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas, conforme recente julgado abaixo
transcrito:
(Omissis)
Nego, pois, provimento na matéria.
3
Contribuição ao Senai e ao Sesi
O recorrente alegou não ser contribuinte das contribuições ao Senai e ao Sesi
porque, essencialmente, não realiza atividade industrial. Porém, como bem apontou o acórdão
recorrido, não é o que consta dos autos. Transcrevo trecho daquele julgado, que não merece
reparos, e o assumo como minhas razões de decidir:
Em relação à afirmação do defendente de que a notificada não se enquadra como
beneficiária desta entidade, verifica-se que o objeto da empresa descrita pela
fiscalização conforme Ata da Assembléia Geral de 30/12/1996, é indústria, comércio,
importação e exportação de tecidos, tecidos de elásticos, fios têxteis e artificiais, linha,
fibras têxteis, produtos de matérias plásticas, dentre outros, estando por conseguinte
classificada no FPAS 507-0, e recolhendo obrigatoriamente para o SESI/SENAI.

1 E.g.: Acórdãos nos 2301-002.895, 2403-001.701, 2302-00.073, 2401-003.319, 2403-01.137, 2401-00.997, 2301-
00.295.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000455/2007-38

A jurisprudência do STJ é uníssona quanto ao recolhimento das contribuições sociais ao
SESI e SENAI pelas gápresas enquadradas na classificação contida no art. 577 da CLT,
conforme se depreende do Acórdão abaixo transcrito:
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA
DE VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 458, H E 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESI E SENAL PRECEDENTES.
(...)
3. É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que as empresas
industriais, enquadradas na classifkação contida no art. 577 da CLT, estão
sujeitas ao recolhimento das contribuições sociais destinadas ao SESI e
SENAI.
4. Precedentes: REsp 524239/PE, Rel. Min. Luiz Fwc, DJ de 01/03/2004; (REsp
534848/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 25/02/2004.
STJ AGA - 740812 Processo: 200600161265 UF: MG Órgão Julgador:
PRIMEIRA TURMA Rel. Min. Jose Delgado Data da decisão: 16/05/2006 DJ
DATA:08/06/2006 PÁGINA:132
Portanto, consoante acima exposto, a notificada está obrigada ao recolhimento das
contribuições destinadas ao SESI e SENAI.
Nego, pois, provimento na matéria.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidades, reconhecer a decadência até o período de 09/2002,
inclusive, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital